Tribunal: TJES
Processo: 5000898-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000898-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: EUDINEI PIFFER e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000898-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: EUDINEI PIFFER, ALCAR VEICULOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN FERREIRA GOMES - RJ110520
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - ES14860, NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960
Advogados do(a) AGRAVADO: GIOVANI PAVESI IZOTON - ES8762, JOSE MARIA IZOTON - ES8101

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
em face da r. decisão (eventos 1017863 e 1017871) proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
reparação de danos materiais e morais
” em desfavor dela pelo agravado
EUDINEI PIFFER
, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (evento 1017856), a agravante aduz, em síntese, que: 1) é imprescindível que figure no polo passivo da demanda a empresa responsável pela realização das revisões e manutenções no automóvel objeto da lide, a qual responderá pelos danos decorrentes de eventuais falhas na prestação dos respectivos serviços; 2) a causa de pedir da demanda está associada ao suposto defeito no produto, cujo fabricante fora devidamente identificado, sendo que, enquanto revendedora não concorreu para o suposto evento danoso, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Pugna para que seja provido o recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a denunciação da lide e reconhecida a ilegitimidade passiva desta Agravante.

Contrarrazões apresentadas pela litisconsorte passiva ALCAR VEÍCULOS LTDA. (evento 1115479), filiando-se à tese recursal quanto à necessidade de deferimento da denunciação da lide e de ilegitimidade passiva dos comerciantes, já que a causa de pedir consiste no não acionamento do sistema de
airbag
, destacando, igualmente, sua ilegitimidade passiva.

Sem resposta do autor/agravado, conforme evento 1287165.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
em face da r. decisão (eventos 1017863 e 1017871) proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
reparação de danos materiais e morais
” em desfavor dela pelo agravado
EUDINEI PIFFER
, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (evento 1017856), a agravante aduz, em síntese, que: 1) é imprescindível que figure no polo passivo da demanda a empresa responsável pela realização das revisões e manutenções no automóvel objeto da lide, a qual responderá pelos danos decorrentes de eventuais falhas na prestação dos respectivos serviços; 2) a causa de pedir da demanda está associada ao suposto defeito no produto, cujo fabricante fora devidamente identificado, sendo que, enquanto revendedora não concorreu para o suposto evento danoso, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Pugna para que seja provido o recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a denunciação da lide e reconhecida a ilegitimidade passiva desta Agravante.

Contrarrazões apresentadas pela litisconsorte passiva ALCAR VEÍCULOS LTDA. (evento 1115479), filiando-se à tese recursal quanto à necessidade de deferimento da denunciação da lide e de ilegitimidade passiva dos comerciantes, já que a causa de pedir consiste no não acionamento do sistema de
airbag
, destacando, igualmente, sua ilegitimidade passiva.

Sem resposta do autor/agravado, conforme evento 1287165.

Registra-se, inicialmente, que o autor/agravado ajuizou demanda indenizatória em face das revendedoras do veículo por ele adquirido, cujo sistema de
airbag
não fora acionado, após um acidente automobilístico, arguindo propaganda enganosa.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“nos casos em que se discutem vícios apresentados em veículos automotores, a responsabilidade entre o fabricante e o comerciante que aliena o veículo é solidária, nos termos do disposto no art. 18 do CDC. Precedentes”
(AgInt no AREsp 923.462/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

Sobre a denunciação da lide, o STJ já se manifestou no sentido de que a
“
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

De acordo com a Corte da Cidadania,
“
mesmo em ações que envolvam concessionárias de serviço público, é vedada a denunciação à lide em casos de relação de consumo”

(AgInt no AREsp 1549270/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Ocorre que, não obstante estas breves ponderações, a decisão agravada foi proferida nos idos de 2018, oportunidade em que foi decidida sobre a rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita, incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferimento da inversão do ônus da prova, legitimidade passiva das revendedoras do automóvel apontadas no polo passivo, rejeição da prejudicial de decadência e indeferimento da denunciação da lide.

A referida decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pela litisconsorte passiva ALCAR VEÍCULOS LTDA., sendo que a ora agravante, por sua vez, antes do julgamento dos embargos, manejou agravo de instrumento, tombado sob o nº 0017022-39.2019.8.08.0024, por meio do qual se insurgiu especificamente contra a inversão do ônus da prova, sem êxito no provimento do recurso, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA VERIFICADOS MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à lide, uma vez que a avença estabelecida entre as partes trata-se de relação de consumo, consoante traduz o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. 2. No entanto, o instituto, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus probatório não possui aplicação imediata, pois, cabe ao juiz, diante da verossimilhança da alegação autoral ou de sua hipossuficiência, decidir sobre sua incidência no caso concreto. Precedentes STJ. 3. É indubitável a superioridade técnica da agravante na discussão dos autos, bem como, que essa possui maior facilidade na produção de provas, mesmo em se tratando de prova pericial. Ademais, embora a recorrente afirme que não há verossimilhança nas alegações autorais, essa não é a realidade que se verifica nos autos. 4. Assim, evidenciando-se a vulnerabilidade do agravado frente a agravante e a verossimilhança das alegações, não merece reparos a decisão, devendo ser aplicado ao caso o disposto no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007956, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Na oportunidade, o agravante não atacou os demais capítulos da decisão, que, posteriormente, foi integrada por embargos de declaração opostos por outra parte, sem efeito infringente, o que evidencia a preclusão consumativa e manifesta inadmissibilidade do presente agravo contra a mesma decisão.

Nesse sentido, veja-se os precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal em casos análogos ao dos autos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS PARA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Contra o v. acórdão o recorrente apresentou dois recursos, a saber: recurso especial (fls. 107⁄114), protocolado neste Egrégio Sodalício no dia 10⁄03⁄2017, e embargos de declaração (fls. 116⁄122), datado de 15⁄03⁄2017.
2. Na esteira da melhor doutrina, o princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deva ser conhecido.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24050036250, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017).

Posto isso, não conheço do presente recurso, dada a inadmissibilidade por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada foi proferida nos idos de 2018, oportunidade em que foi decidida sobre a rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita, incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferimento da inversão do ônus da prova, legitimidade passiva das revendedoras do automóvel apontadas no polo passivo, rejeição da prejudicial de decadência e indeferimento da denunciação da lide.

2. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração opostos por litisconsorte passiva, sendo que a ora agravante, por sua vez, antes do julgamento dos embargos, manejou agravo de instrumento, tombado sob o nº 0017022-39.2019.8.08.0024, por meio do qual se insurgiu especificamente contra a inversão do ônus da prova.

3. Na oportunidade, o agravante não atacou os demais capítulos da decisão, que, posteriormente, foi integrada por embargos de declaração opostos por outra parte, sem efeito infringente, o que evidencia a preclusão consumativa e manifesta inadmissibilidade do presente agravo contra a mesma decisão.

4. Segundo assentado pelo STJ, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

5. Recurso não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.